Tribunal: STF
Processo: RE 84745
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU NÃO INDENIZAVEL O DANO
PURAMENTE MORA. - PENSÃO FIXADA E JAZIGO PERPETUO DENEGADO PELA
CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTANCIAS DE FATO IRREVISIVEIS NA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO QUANTO A QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO DO
DANO MORAL MAS NÃO PROVIDO.